Tribunal: TJMT
Processo: 1017627-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017627-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JOVANE BATISTA DA SILVA - CPF: 469.171.791-91 (RECORRENTE), CIRLENE RIBEIRO DE FIGUEIREDO - CPF: 452.547.611-72 (ADVOGADO), CONSORCIO AXS ENERGIA UNIDADE 05 - CNPJ: 49.698.158/0001-76 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), SERGIO AMERICO BELLANGERO - CPF: 136.701.768-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A contratação eletrônica exige comprovação da efetiva formação do vínculo, não sendo suficiente a mera assinatura digital desacompanhada do cumprimento das etapas contratuais.

2. A ausência de prova da contratação e da prestação do serviço caracteriza falha na prestação e autoriza a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

3. A cobrança indevida reiterada, sem solução administrativa eficaz, configura dano moral indenizável.

4. A inexistência de necessidade concreta de prova pericial afasta a incompetência do Juizado Especial e o cerceamento de defesa.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNIDADE 05 S/A
interpõe agravo interno (Id 334679354), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da validade da contratação ou, subsidiariamente, a extinção do feito por incompetência do Juizado Especial.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026